Tribunal: TJES
Processo: 0013915-33.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Ato Atentatório à Dignidade da Justiça; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013915-33.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSELITO OLIVEIRA

APELADO: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e OUTROS

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS –
CONSTRIÇÃO D
E

VALORES EM CONTA BANCÁRIA

TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA
–
POSSIBILIDADE
–

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.”

2. São sujeitos à execução os bens, entre outros, do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida (art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil), ressalvadas as hipóteses previstas no art. 1.668, do Código Civil, circunstância não evidenciada,
in casu
.

3
.
Na espécie
, não logrou
o Apelante
comprovar que os valores bloqueados na conta de titularidade exclusiva da parte executada eram provenientes de seu pró-labore, tampouco o fez a executada – cônjuge do embargante – nos autos da executória principal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 -
Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013915-33.2013.8.08.0012

APELANTE: JOSELITO OLIVEIRA

APELADOS: EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e OUTRO

RELATOR:
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os presentes autos de “embargos de terceiro” ajuizado por JOSELITO OLIVEIRA, ora Apelante, em face de EDNO PAVIOTTI DO NASCIMENTO e OUTRO, ora Apelados pretendendo o desbloqueio do valor veiculado na inicial.

Pela sentença de fls. 155/157, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais de fls. 164/175, requer o Apelante a reforma da sentença para dar procedência ao pleito exordial,
“
liberando-se a penhora

indevida dos seus recursos financeiros junto ao Banco Santander, na monta de R$ 38.997,09 (trinta e oito mil, novecentos e noventa e sete reais e nove centavos).”

Pois bem.

No caso
sub examine
, o Apelante sustenta ser ser cônjuge de Gilsineia do Nascimento Oliveira – executada nos autos nº 0304663-79.2003.8.08.0012.

Nesta senda, relata-se que, por determinação do Juízo
a quo,
nos autos da executória (nº 0304663-79.2003.8.08.0012), foi realizada a constrição de valores na conta bancária da executada acima referenciada.

Entrementes, alega o Apelante que, supostamente,
“usava a conta de seu cônjuge para depositar seus pró-labores, conta esta que foi alcançada pelo bloqueio do BACENJUD”
, o que motivou o ajuizamento dos presentes “embargos de terceiro”, a fim de que fosse liberada a quantia constrita em seu favor.

O MMº Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, julgou improcedente o pleito exordial, a luz dos seguintes fundamentos:

“Cinge-se a controvérsia a analisar o direito do Requerente/Embargante de obter o desbloqueio de parte de valor constrito em sede de execução deflagrada nos autos da ação tombada sob n°. 0304663-79.2003.8.08.0012 sob argumento de que a referida quantia advém de seu pró-labore, não devendo responder pela dívida exequenda.

Pois bem, de plano, consigno que,
a despeito das alegações autorais, denota-se da demanda executiva que
a conta corrente objeto de execução é de
TITULARIDADE EXCLUSIVA DA DEVEDORA
,
presumindo-se, portanto, que o montante ali depositado é de propriedade da correntista
,
sobretudo se considerarmos a possibilidade do casal contratar a denominada “conta conjunta” com a respectiva instituição financeira.

Além disso, infere-se da certidão de fl. 13, que

o Embargante é casado com a executada pelo regime da “comunhão universal de bens”
,
o que, a teor do disposto no art. 1.667 do Código Civil e inciso IV do Código de Processo Civil,

implica na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas
. Outrossim,
“
Consoante entendimento do STJ, na comunhão universal de bens, 'há presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges, que deve ser elidida por aquele que pretende ver resguardada sua meação
'
(STJ. REsp nº 874.273-RS, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 03.12.2009). [...].

Em suma, a meação de um cônjuge responde pelas dívidas do outro, exceto no que tange às hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil, o que não é o caso dos autos, eis que
não fora suficientemente evidenciada a origem dos valores depositados na conta bloqueada
. De igual modo,
não restou evidenciado que a dívida exequenda não fora contraída em benefício familiar ou que tenha beneficiado exclusivamente a devedora
.

Logo,
de qualquer vertente que se analise o presente caso, deve ser mantida a constrição efetivada na conta corrente da executada e, via de consequência, julgado improcedente os presentes embargos
.

(....)

Pelo exposto, e sem maiores digressões,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (Grifei).

Em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender.

Nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis
“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.”

No caso vertente, consoante assentou o douto magistrado na sentença hostilizada, não logrou o Apelante comprovar que os valores bloqueados na conta de titularidade exclusiva da parte executada eram provenientes de seu pró-labore, tampouco o fez a executada – cônjuge do embargante – nos autos da executória principal.

Com efeito, não há falar em impenhorabilidade dos valores constritos na conta bancária da executada em favor do Apelante, notadamente porque não restou evidenciado,
in casu
, a origem nas receitas compreendidas no aludido art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

1. -
Cabe ao executado demonstrar que valor
de titularidade dele, referente a restituição de imposto de renda
, é impenhorável por ter origem em receitas
compreendidas no art. 833, IV, do Código de Processo Civil
. Logo, o valor da restituição, em princípio, é penhorável, mormente porque a penhora deve recair, preferencialmente, em dinheiro (Cód. cit., art. 835).

(...)”

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5003456-39.2021.8.08.0000, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/06/2022). (Grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO
TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – FUNDO INVESTIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, INCISO X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS INVESTIMENTOS –
AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE
–
CÔNJUGES COMO DEVEDORES SOLIDÁRIOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O artigo 833 do Código de Processo Civil, dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade. Na hipótese dos autos, não há que se falar que a quantia bloqueada é impenhorável porque
ausente a comprovação que os valores encontrados em aplicação financeira sejam oriundos da venda de bem de família e os agravantes são proprietários de outros bens

(...)

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5004985-59.2022.8.08.0000, Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/08/2022). (Grifei).

Premente aludir, ainda, que são sujeitos à execução os bens, entre outros,
“do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida”
,
ex vi
do art. 790, inc. IV, do Código de Processo Civil.

Nesta linha de intelecção, relevando-se que o Apelante é casado sob o regimento de comunhão total de bens com a parte executada, a meação de um cônjuge responde pelas dívidas do outro, exceto no que tange às hipóteses previstas no art. 1.668 do Código Civil, o que não restou configurado no caso em cotejo, dada a ausência de prova concreta acerca da origem dos valores depositados na conta bloqueada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensos, contudo, porquanto a parte litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões